Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723243-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVONE NOGUEIRA DE MELO RECORRIDOS: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR DAS RÉS. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. EXCESSO. REDUÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Aplicáveis as normas do CDC ao caso concreto, especialmente os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, tem-se a solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento, de forma que tanto a operadora do plano de saúde coletivo como a administradora de benefícios são responsáveis pelos prejuízos advindos da contratação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2 - Devidamente intimada a parte Ré sobre a pretensão de aditamento do pedido inicial, na forma do art. 329, inciso II, do CPC, seu silêncio há de ser interpretado como anuência tácita, pois o aludido artigo impõe a concessão de oportunidade de manifestação à parte Ré para o deferimento do pedido de ampliação dos limites objetivos da demanda, mas não a manifestação expressa de sua anuência ao requerimento. 3 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, condiciona a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo à existência de previsão expressa no ajuste, ao transcurso do prazo mínimo de doze meses de sua vigência, bem como à notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Não comprovada a realização da devida notificação, expõe-se o acerto da determinação de reativação do seguro saúde ou fornecimento de plano individual ou familiar, com cobertura e preço similares àqueles praticado antes do cancelamento, abstendo-se as Fornecedoras de exigir novo prazo de carência. 4 – Devida a restituição simples do valor das mensalidades do plano pagas nos meses em que as respectivas coberturas foram negadas ao consumidor. Tais quantias hão de ser restituídas de forma simples, pois os pagamentos não foram fruto de cobranças indevidas pelas Rés, a dar lugar à dobra cogitada nos artigos 42 do CDC ou art. 940 do Código Civil. 5 – Também é devida a restituição das despesas médicas, com cobertura no contrato, comprovadamente arcadas diretamente pela Consumidora no período em que o plano manteve-se indevidamente cancelado. Não há comprovação de má-fé a induzir a restituição dobrada. 6 – Fixada em antecipação dos efeitos da tutela a incidência de multa diária em caso de descumprimento da decisão, devida a importância que resulta da contagem dos dias em que a ordem não foi devidamente observada. Havendo reiteradas rejeições à cobertura securitária pleiteada administrativamente pela Autora e determinada judicialmente em decisão antecipada, afigura-se absolutamente ilógico e não intuitivo que a última rejeição, devidamente comprovada nos autos, a despeito da ausência de expressa menção à causa motivadora, não tenha sido lastreada na resistente permanência do cancelamento do contrato. Contudo, a multa diária cominada visa apenas a compelir as Fornecedoras ao cumprimento de decisão judicial. Assim, a despeito da recalcitrância das Rés quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido a limite proporcional à obrigação principal. 7 - Ainda que não tenha restado devidamente comprovada a realização da notificação prévia à rescisão contratual, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis parcialmente providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 da Lei 10.406/2002, sustentando ser cabível a compensação por danos morais, em razão da indevida rescisão contratual por parte da recorrida; b) artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto irrisório o valor da multa correspondente aos dias de atraso no cumprimento da tutela de urgência; c) artigo 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que não houve sucumbência recíproca, pois decaiu de parte mínima do pedido. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em relação às alíneas “a”, “b” e “c”, supra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 186 da Lei 10.406/2002, pois a turma julgadora, ao afastar o pedido de indenização a título de danos morais, o fez sob o fundamento de que a rescisão contratual causou apenas meros aborrecimento à recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 537, § 4o, e 85, § 11, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, porque o óbice do enunciado 7, da Súmula do STJ, também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003